Tribunal: STF
Processo: HC 238181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anamaria Prates Barroso e outros, em favor de Luis Felipe Lazaro Bertelli, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 184.090 - SP (2023/0249882-7).



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 11 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 1609 dias-multa, como incurso nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, em feito relativo a apreensão de aproximadamente 50kg (cinquenta quilos) de cocaína e 110kg (cento e dez quilos) de maconha, em datas diversas.



    A impetrante narra que, “no decorrer da instrução criminal, no dia 19/8/2016, o d. Juízo de origem, em decisão genérica e manifestamente inidônea, decretou a prisão preventiva do Paciente e de outros coinvestigados. Todavia, o mandado de prisão em relação ao paciente não foi cumprido.” (eDOC 1, p. 2)



    Informa que, em 29/10/2018, sobreveio sentença condenando o paciente às penas de 15 anos e 2 meses de reclusão. Na ocasião, foi concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade. No entanto, em ato posterior, na data de 31/10/2018, sem requerimento prévio do Ministério Público, o Juízo sentenciante, de ofício, restabeleceu a prisão preventiva. 



    Acrescenta que, interposta apelação, as penas foram reduzidas para 11 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão. Atualmente, nos autos originários, encontra-se pendente de julgamento pelo STJ o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2279698/SP. 



    Irresignada com a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJSP, cuja ordem foi denegada, ensejando a interposição de recurso ordinário, que restou desprovido por decisão monocrática do Ministro relator do STJ.



    O Agravo Regimental interposto em sequencia foi improvido pela Sexta Turma do STJ, nos termos da ementa a seguir:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONTEMPORANEIDADE. RECORRENTE FORAGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva aqui tratada foi imposta anteriormente à Lei n. 13.964/2019, tendo sido fundada na necessidade de "assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mormente se for considerado que os corréus durante a instrução criminal encontravam-se foragidos, sendo que JEORGE foi preso em 05/07/2018 e o corréu LUÍS, ainda, encontra-se evadido, o que evidencia a necessidade da prisão cautelar". 



    2. O entendimento das instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que entende que "A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021)". (AgRg no RHC n. 180.439/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.) 



    3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 13)



    Daí o presente writ, no qual a impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência de ordem ilegal de prisão. 



    Defende que a fundamentação do decreto constritivo proferido em 2016 é manifestamente genérica, vez que pautada na gravidade abstrata e hediondez do delito de tráfico.



    Argumenta que a prisão preventiva foi decretada sem a indicação de elementos concretos e individualizados dos autos, que evidenciassem a imprescindibilidade da medida extrema.



     Aponta os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário e sem maus antecedentes.



    Sustenta que a decisão que restabeleceu o decreto cautelar, após concedido o direito do paciente recorrer em liberdade, pautou-se em mera presunção de fuga do distrito da culpa e em fundamentos inidôneos. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente, permitindo-lhe aguardar o trâmite da ação originária em liberdade. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, observo que a legalidade do decreto constritivo primevo foi devidamente analisada e reconhecida pelo Tribunal local, que assim consignou:



    “E, examinando-se os autos e registros eletrônicos desta Corte, verifica-se que quando da prolação da sentença condenatória, ao paciente foi deferido o direito de apelar em liberdade pela inexistência de fato novo a ensejar a decretação de sua custódia cautelar (fls. 2669 dos autos originários).



    Todavia, em 31 de outubro de 2018, foram restabelecidas as prisões preventivas do paciente e do corréu Jeorge Luis Pereira em atenção ao princípio da igualdade de tratamento entre os acusados e com o fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente, por se tratar de réus foragidos durante a instrução criminal (fls. 2677 dos autos originários).



    Confira-se o teor da citada decisão:



    “Em respeito ao princípio da igualdade de tratamento entre os acusados, restabeleço a prisão preventiva dos corréus JEORGE LUIS PEREIRA e LUIS FELIPE LAZARO BERTELLI, decretada às fls. 1209/1210, a fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mormente se for considerado que os corréus durante a instrução criminal encontravam-se foragidos, sendo que JEORGE foi preso em 05/07/2018 e o corréu LUIS, ainda, encontra-se evadido, o que evidencia a necessidade da prisão cautelar.”



    Pois bem. 



    Tal decisão já teve a sua legalidade examinada por esta Corte, quando do julgamento do habeas corpus nº 2120624-83.2019.8.26.0000, em 31 de julho de 2019, impetrado em favor do corréu Jeorge Luis Pereira, oportunidade em que a ordem foi denegada, por decisão unânime.



    Vale destacar, ainda, que em 15 de março de 2017, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus (fls. 26/27) também teve sua legalidade examinada por esta Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus nº 2011845-05.2017.8.26.0000, quando a ordem foi denegada por unanimidade.” (eDOC 11, p. 50-51)



    Na espécie, depreende-se dos autos que o paciente encontra-se na condição de foragido desde 2016, momento em que foi decretada sua prisão preventiva. No ponto, o ato coator, ao examinar os fundamentos do decisum estadual, ressaltou que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021)". (AgRg no RHC n. 180.439/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)” (eDOC 13, p. 8-9, grifei)



     Nesse sentido, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no reconhecimento de que a condição de foragido configura fundamento idôneo da prisão processual. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A tese de ausência de necessidade e proporcionalidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, haja a vista o grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal dodo o crime a ele imputado (crime de associação para o tráfico) e a sua atual condição de foragido. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 234240 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023, grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Contemporaneidade. Condição de foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. O caso atrai ainda o entendimento desta Corte no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222938 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-2023 PUBLIC 27-02-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209564 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente